Tribunal: TJMT
Processo: 0000442-49.2020.8.11.0012
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000442-49.2020.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HOZANO DA SILVA REIS - CPF: 727.037.171-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SUZANA MARIA BEZERRA PORTO LIMA - CPF: 041.043.681-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR
E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– CONDENAÇÃO – IRREGINAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRELIMINAR
:
NULIDADE
DESTE
PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO –
RATIONE LOCI
– INOCORRÊNCIA – NULIDADE RELATIVA – VÍCIO APONTADO PELO APELANTE APENAS NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – REJEI
ÇÃO
–

2.
MÉRITO:

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – VÍTIMA INTIMIDADA COM AS AMEAÇAS PROFERIDAS PELO APELANTE –
3. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA – CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – VULNERABILIDADE PRESUMIDA – 4.
PRETENDIDA A REDUÇÃO DAS PENAS
BASILARES
PARA O MÍNIMO LEGAL –
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AVALIADAS DE FORMA IDÔNEA –
QUANTUM
EXACERBADO E DESPROPORCIONAL – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO – 5.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DIMINUIÇÃO DA
S
PENA
S
PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
VALORADAS
NEGATIVA
MENTE
– PENA
S INICIAIS
ACIMA DO MÍNIMO – 6.
REQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO –

7
.
RECURS
O PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A competência territorial tem caráter
r
elativo, e, como tal, deve ser suscitada na primeira oportunidade em que as partes se manifestarem nos autos, sob pena de preclusão, prorrogando-se a competência.
Sendo a
ssim, tendo o apelante suscitado a nulidade
deste
processo apenas em sede de alegações finais,
a
matéria está preclusa.

2.
É inviável a absolvição do apelante em razão da ausência de provas, uma vez que ficou comprovado nestes autos, pelas palavras firmes e coerentes da vítima, que ele proferiu ameaças
a
ela de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que causou
na
ofendida
temor real de concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.

3.
De acordo com o
Superior Tribunal de Justiça, a
“
vulnerabilidade da mulher em situação de violência doméstica e familiar é presumida, sendo desnecessária a demonstração específica de subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha
”
(Ag
ravo
R
e
g
imental
na MPUMP n. 6/DF, relat
ado
Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18
.
5/
.
022,
DJe
de 20
.
5
.
2022)
.

4.
Em decorrência da aplicação do princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI da Constituição Federal)
,
tendo em vista
o demasiado aumento aplicado

nas penas iniciais
dos crimes de ameaça e posse
irregular
de arma de fogo
, impõe-se o
seu
redimensionamento, a fim de que seja aplicada ao apelante,
pena
justa e suficiente, para a reprovação e prevenção dos crimes

pelos os
quais foi condenado
.

5. A circunstância atenuante da confissão espontânea apesar de reconhecida e aplicada não detém o condão de estabelecer a pena no mínimo legal em observância ao
quantum
aplicado para fixar a pena-base.

6
.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

7
.
Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Hozano
da Silva Reis
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da
a
ção
p
enal
processada sob o
n. 0000442-49.2020.8.11.0012, condenando-o
,

pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal), com as implicações da Lei Maria da Penha e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03)
, às
pena
s
de 1 (um) ano, 05 (cinco) meses, e 15 (quinze) dias de detenção, e 116 (cento e dezesseis) dias-multa,
em regime semiaberto,

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID 156308969, postula
,
preliminarmente
,
a nulidade absoluta
deste processo, ao
argumento de que o
J
uízo da Comarca de Nova Xavantina

é incompetente visto que o crime se consumou na Comarca de Primavera do Leste/MT.
E, n
o mérito, requer a sua absolvição, com fulcro no art. 386,
V ou
VII, do Código de Processo Penal, argumentando que a palavra da vítima está dissociada do conjunto probatório, sendo insuficiente para manter a condenação pela prática dos delitos em alusão.
E,
subsidiariamente
, almeja
: (i) a inaplicabilidade da Lei n. 11.340/06; (
ii
)
o
afasta
mento

d
a valoração negativa da culpabilidade e
dos
motivos do crime em relação ao crime de ameaça sob a alegação de
bis in idem
; (
iii
)
o afastamento da
an
á
lise pejorativa da conduta social de ambos os crimes em razão da fundamentação inidônea, e, em razão disso,
a
fixação da pena
s basilares
, de ambos os crimes,
no mínimo legal;
e
(
iv
) a aplicação da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de posse
irregular
de arma de fogo, reduzindo
a pena
ao mínimo legal, com alteração para o regime aberto.

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID 156308975, pugna pelo desprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID 158115700.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade
deste
processo por incompetência do juízo
.

Como consta no relatório, o apelante suscita a nulidade
deste
processo por incompetência do juízo, ao argumento de que
a
“vítima teria tomado conhecimento das ameaças por
whatsapp
na Comarca de Primavera do Leste, oportunidade em que registrou Boletim de Ocorrência”

juízo, este, que reputa competente para o processamento e julgamento da ação.

O
art. 70 do Código de Processo Penal dispõe que a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.

No caso em apreciação, extrai-se
do boletim de ocorrência que se vê no ID
156308915
, p. 29/30 que a vítima estava sendo ameaçada e perseguida pelo apelante
;
e
,
que após esse episódio, foi para Nova Xavantina e lá registrou a ocorrência.

Como se sabe, a
competência territorial tem caráter meramente relativo, e, como tal, haveria de ser suscitada na primeira oportunidade em que as partes se manifestaram nos autos, sob pena de preclusão, e prorrogação da competência. No entanto, na espécie, vê-se que
o
apelante somente requereu a declaração da nulidade
do vertente

processo em sede de alegações finais, motivo pela qual a matéria está preclusa.

Aliás, a
cerca da matéria, esta é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR DE APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. JULGAMENTO FEITO SEM O QUÓRUM MÍNIMO EXIGIDO NO ESTATUTO DA PENITENCIÁRIA DO PARANÁ. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL EXIGE APENAS 2 MEMBROS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PAD EM COMARCA DIVERSA DOS FATOS. INOCORRÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. NÃO MANIFESTAÇÃO DA PARTE PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora o Conselho Disciplinar seja composto por três membros, somente se verifica nulidade do processo administrativo disciplinar quanto à sua composição, se não houver, pelo menos, dois membros presentes. [...] (HC 164.422/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2012,
DJe
01/03/2012) 2. No caso, embora tenha constado da Ata do Conselho Disciplinar apenas a assinatura de 3 técnicos, diversamente do que exige o Estatuto Penitenciário do Paraná, que prevê 4, não houve qualquer prejuízo para a defesa, mormente porque a jurisprudência desta Corte considera como suficiente a presença de apenas 2 membros no Conselho.

3.
A competência territorial possui natureza relativa, motivo pelo qual deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte se manifesta nos autos, sob pena de preclusão. [...] (RHC 77.692/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017,
DJe
18/10/2017
).

4. No caso, a parte deveria ter se insurgido contra o julgamento da falta grave em comarca diversa dos fatos no tempo devido, já que a matéria é causa de nulidade relativa. No entanto, não há nos autos qualquer pedido de nulidade por incompetência territorial perante o Juízo de primeiro grau, nem decisão de julgamento nesse sentido.

5. Para se aferir a competência do Superior Tribunal de Justiça, é necessário que a matéria questionada tenha sido analisada pela Corte de origem, consoante dispõe o art. 105, II, da Constituição Federal, sob pena de configurar indevida supressão de instância.

6. No caso, realmente nada disse o Tribunal sobre a alegada ausência de audiência de justificação.

7. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 600.902/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021,
DJe
15/03/2021).
Destacamos
.

Além do mais, é imperioso ressaltar que não restou demonstrado nos autos qualquer prejuízo à defesa do apelante, sem o qual não se declara nulidade, por força do aforismo
pas
de
nullité

sans

grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual,
nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Diante do exposto,
a
preliminar
deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A denúncia, constante no ID 156308915, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 29 de janeiro de 2020, em horário não especificado, por meio do aplicativo de mensagens ‘
WhasApp
’, nesta cidade,
Hozano
da Silva Reis, com consciência e vontade, ameaçou por palavras de causar-lhe mal injusto e grave à vítima Suzana Maria Porto Lima, sua ex-companheira, praticando o crime de violência contra a mulher na forma da lei específica. Consta, ainda, que até o dia 30 de janeiro de 2020, por volta das 09:00hrs, na residência particular situada na Rua Pedro Celestino, bairro Vermelho, nesta cidade,
Hozano
da Silva Reis, com consciência e vontade possuiu e manteve sob sua guarda arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em uma arma de fogo do tipo revólver, marca “Taurus”, n° de série 1931454,calibre .38, municiado com 06 munições intactas, 18 munições intactas calibre .38; 19 munições intactas calibre .38 e 19 cartuchos deflagrados calibre .20. Conforme se apurou, o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 20 anos e desta relação nasceram 03 filhos (Jéssica, Felipe e
Jaine
), sendo que a ofendida já possuía uma filha (Joice) oriunda de outro relacionamento. No final do ano de 2019 a vítima decidiu se separar do denunciado, sendo que ele, por não aceitar o fim do matrimônio, passou a ameaçá-la de morte. Temendo por sua vida a ofendida se mudou para a cidade de Primavera do Leste. No dia 30/12/2019, em razão do denunciado continuar ameaçando a vítima, ela requereu medidas protetivas, que foram deferidas pelo Juízo de Primavera do Leste, conforme Autos Apolo n.º 237856 em trâmite naquela comarca. Ocorre que no dia 29/01/2020 o denunciado encaminhou um áudio via “WhatsApp” para a filha
Jaine
ameaçando matar a ofendida, afirmando: “Eu vou falar francamente para você Jane, se for para mim ficar na terra para ver sua mãe com outro homem, você pode apostar, eu ia meter bala nele mesmo. Ia derrubar ele mesmo. Derrubar ele e derrubar a sua mãe (...) (áudio de fls. 42-

IP). Não satisfeito e com o intuito de aterrorizar/ameaçar a ofendida, o denunciado encaminhou para
Jaine
uma matéria jornalística
noticiando um caso policial em que um homem assassinou a ex-companheira. Ademais, o denunciado afirmou para algumas pessoas desta cidade que ia comprar uma arma de fogo para matar a vítima. Temerosa com as promessas de morte e após receber informações de que o denunciado havia comprado uma arma de fogo, a vítima procurou a Delegacia de Polícia Civil de Nova Xavantina relatando as ameaças. Em diligências no endereço do denunciado os Policiais Civis localizaram no interior do imóvel um revólver calibre .38 n.º 1931454 municiado com seis munições intactas e 12 munições calibre .38 intactas. Após checarem o registro da arma de fogo os policiais constataram que havia um Boletim de Ocorrência de furto/roubo referente ao objeto, pertencente a Severino Antônio Nascimento. Termo de Representação Criminal juntado às fls. 13-IP
[...]

A materialidade do crime
de ameaça
narrado na peça acusatória foi comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (
ID
156308915
, p. 29/30
),
auto de apreensão (ID
156308915
, p. 38/69),
p
edido de
p
rovidências
p
rotetivas
(ID
156308915
, p. 52),
e
Laudo Pericial n
.
310.2.03.2020.001279-01
(ID
156308915
, p. 14-22);
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, não obstante
tenha negado, nas oportunidades em que foi ouvido
, ter proferido ameaças em desfavor da ofendida, sua versão restou isolada nestes autos, uma vez que a vítima apresentou nas duas fases da persecução penal, relatos coesos e abundantes acerca do
s
delito
s
narrado
s
na denúncia.

Com efeito, em ambas as oportunidades em que foi inquirida, a vítima declarou que se sentiu amedrontada pelas ameaças proferidas pelo apelante, uma vez que ele é muito agressivo.

Aliás, veja-se esta parte das declarações que
ela
prestou à autoridade
judiciária
:

[...]
HOZANO não queria admitir a separação, quando a depoente foi para Primavera do Leste-MT. Disse que ele não queria admitir, e foi atrás dela, e ele dizia pro vizinho que iria matá-la, que tinha comprado um revólver para matar ela, e por isso a depoente ficou desesperada. Depoente relatou que tem um primo em Nova Xavantina, e ele falou para depoente vir embora para Nova Xavantina.
Narrou que HOZANO ia para Primavera do Leste-MT, e ficava seguindo-a
.
Aí pegou um ônibus, veio para Nova Xavantina, e registrou B.O na delegacia. No mesmo dia, os policiais foram atrás dele, e acharam arma de fogo com ele
. Quando recebeu as chaves de casa novamente, e foi arrumar suas coisas, encontrou na casa uma jaqueta de couro, óculos escuros, gorro, e entregou na polícia civil. Disse que viveu 20 anos com ele.
Ele é uma pessoa muito agressiva
, inclusive com os filhos da
depoente, não tinha carinho com ninguém. HOZANO dizia que ela não iria viver com ninguém mais além dele. Eles possuem 3 filhos em comum. Disse que HOZANO sempre foi agressivo. HOZANO falava com o vizinho que ia matar a depoente, porém, a mulher do vizinho escutava, e por isso, avisou para a mãe da depoente, a qual avisou a depoente que HOZANO queria lhe matar. HOZANO dizia que iria matar a depoente com uma faca ou de revólver. Foi o primo da depoente que disse para ela vir embora para Nova Xavantina, porque temia que HOZANO fosse matá-la em Primavera do Leste. Em Nova Xavantina ficou morando com o pai, e depois foi morar em uma Fazenda com o filho.
Narrou que HOZANO mandava mensagem por WhatsApp para
Jaine
(filha dele e da vítima), dizendo “que tinha comprado coisa especial para ela” (depoente), e que essa coisa seria uma arma de fogo
. HOZANO teria vendido a moto por 7 mil reais, e falou para o vizinho que teria comprado a arma por 3 mil. Ficou com muito medo, porque HOZANO sempre falava que a moto era o sonho dele, e teve certeza de que o réu iria matá-la, pois HOZANO estava seguindo-a em Primavera do Leste. Declarou que HOZANO comprou a arma de fogo com a finalidade exclusiva de matá-la, afirmando que ele não tem nenhum desafeto. Também disse que na casa de HOZANO foram encontrados viseira preta de capacete e peruca, situação que corrobora a veracidade das ameaças
[...]
(Trechos do depoimento judicial da v
ítima
Suzana Maria Bezerra Porto Lima
,
excerto da sentença
condenatória
, visto no ID
156308957
,
p.
5
)

Destacamos

Além do mais, a versão dos fatos narrada pela vítima foi corroborada em juízo por
Jaine
Porto Reis
, filh
a
da vítima
e do apelante
, que, a
o ser ouvida
afirmou que
, por inúmeras vezes, sua mãe foi ameaçada e agredida
por seu pai
.
Jaine
narrou, ainda, que
ele
nunca aceitou a separação e por esse motivo proferia as ameaças de morte e seguia a
ofendida
quando
esta

saía
para trabalhar.

Em igual
sentido foram as declarações da testemunha Elton Carvalho, o qual, narrou em juízo, que
o apelante
nunca aceitou o t
é
rmino do relacionamento com Suzana e por isso foi atrás dela e a ameaçou.
A testemunha r
elatou,
também,
que a partir disso a ofendida registrou a ocorrência e requereu medidas protetivas de urgência; destacando também que o
recorrente
comprou uma moto para ir até Primavera do Leste
,
além
de
uma arma de fogo para matar Suzana.

Destarte, resta claro que a ofendida foi firme ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência das ameaças narradas na prefacial da acusação, as quais, na medida em que foram ratificadas pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual constituem elemento idôneo para sustentar o decreto condenatório do apelante.

A propósito, em relação ao assunto, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

]RECURSO
DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade
.

(N.U 0000642-67.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 27/09/2021)

Destac
amos

Ademais, e
mbora
o

apelante
alegue que
no presente caso
“
o depoimento da vítima encontra-se isolado nos autos
”
, o Superior Tribunal de Justiça entende que
"em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020,
DJe
30/11/2020
).”
(Agravo Regimental no
AREsp
n. 2.124.394/SP, relatado pelo Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4.10.2022,
DJe
de 10.10.2022.)

Como é sabido o
delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico,
sendo
irrelevante que o mal prometido se concretize. E, da análise destes autos, restou demonstrado, indene de dúvidas, que a ofendida foi intimidada e sua liberdade psíquica afetada ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelante, na medida em que acionou a polícia e registrou
a
ocorrência, com pedido de medidas protetivas, o que demonstra, evidentemente, que ela temia por sua integridade física.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas orais encontradiços nestes autos, atesta, indubitavelmente, a prática do crime de ameaça, fatos, esses, que foram comprovados no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na absolvição da apelante com fundamento no art. 386,
V ou
VII, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Do mesmo modo o pleito
do apelante

almejando o
afasta
mento da
aplicação da Lei n. 11.340/06, não merece acolhimento
, porque
acerca da aplicação da Lei Maria da Penha, para sua incidência,
basta
haver a pr
á
tica de algum tipo de violência, baseada na questão de gênero, em âmbito da unidade doméstica e/ou familiar ou em relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a pessoa ofendida, independente de coabitação.

Por sua vez, entende-se por violência doméstica e familiar, toda espécie de agressão (ação ou omissão) dirigida contra a mulher (vítima certa), em determinado ambiente (doméstico, familiar ou de intimidade), baseada no gênero, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.
E, no caso destes autos,
apurou-se que
o
apelante
não aceitava o término do relacionamento e, em razão disso
, passou a
ameaçar a vítima
, situação, que por óbvio, se enquadra nas hipóteses
de
relação íntima de afeto e motivação de gêne
ro
.

Vale ressaltar, ainda nesse diapasão, que,
o
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente no sentido de que a vulnerabilidade da mulher em situação de violência doméstica e familiar é presumida, sendo desnecessária a demonstração específica de subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha
, tal como pode ser inferido no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA A EX-NAMORADA. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER.

1. Não há falar-se, com proveito, em incompetência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para processar e
julgar delito por perpetrado contra ex-namorada.

2. Esta Corte
"entende ser presumida, pela Lei 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha. Isso porque a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir"
(
AgRg
no
REsp
1931918/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
30/09/2021).

3. "O crime de ameaça pode ser cometido por 'gesto ou qualquer outro meio simbólico', conforme a redação do art. 147 do CP" (
AgRg
no HC 691.379/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021,
DJe
27/09/2021).

4. Agravo regimental improvido.
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.885.687/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/3/2022,
DJe
de 21/3/2022).

Destacamos

Por
outro viés
, n
o que diz respeito ao pedido de reanálise da dosimetria das penas aplicadas
ao apelante
, insta trazer à colação as razões lançadas pelo magistrado

nos seguintes termos:

[...] IV.1 – Do crime do art. 147 do CP:

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, denoto que
o réu possui culpabilidade elevada, pois as ameaças ultrapassaram o mero temor, tendo a vítima narrado que ficou extremamente abalada e com receio concreto de ser assassinada pelo ex-companheiro, sendo que a vítima teve que sair do local onde morava (Primavera do Leste-MT), justamente pelo fato de o réu estar a perseguindo
. Convém ressaltar que
foram encontradas na casa do réu
, conforme consta no Termo de Apreensão de fl. 81-pdf,
uma viseira escura de capacete, peruca, óculos de sol, cartucheira de couro, coldre de couro para revólver, duas facas e um canivete
, além de ter sido relatado que foi encontrada também uma jaqueta escura, levando a crer que, de fato, o acusado levaria a cabo as ameaças. Não satisfeito e com o intuito de aterrorizar/ameaçar a ofendida,
o Acusado encaminhou para a própria filha
Jaine
uma matéria jornalística noticiando um caso policial em que um homem assassinou a ex-companheira
, situações que extrapolam o próprio tipo penal e são capazes de elevar a pena-base. Não possui antecedentes criminais.
O réu possui conduta social desajustada, pois as provas testemunhais revelaram que é pessoa extremamente agressiva e possessiva no âmbito familiar, tendo uma das testemunhas relatado que HOZANO é agressivo até mesmo com o patrão dele, e por isso, tal circunstância deve ser valorada negativamente.
Não há elementos para inferir sobre a personalidade do acusado.
O acusado ameaçou a vítima de morte em razão de sentimentos reprováveis de ciúmes e posse da mulher, mostrando-se
motivo reprovável para a prática do crime
, na esteira da jurisprudência tanto do STJ (
EREsp
nº 693772/DF), quanto do TJ-MT (APL: 00008496220158110034 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 28/11/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/12/2017; e APL: 00006048320178110033 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 04/11/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/11/2020). As circunstâncias do crime estão relatadas nos autos, e nada tem a se acrescentar. Apesar de a vítima ter tido que se mudar, não relatou maiores consequências, sendo então as ordinárias do próprio tipo penal. O comportamento da vítima deve ser valorado de modo neutro
A pena em abstrato prevista para o referido crime é de 01 (um) à 06 (seis) meses de detenção. Tendo em vista a existência de 3 (três) circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 3 (três) meses de detenção. Não há atenuantes nem agravantes. Quanto às causas de diminuição e aumento da pena, não se fazem presentes, motivo pelo qual fica o réu condenado definitivamente à pena de 03 (três) meses de detenção pela prática do crime descrito no art. 147 do CP.

IV.2 – Do crime do art. 12 da Lei 10.826/03:

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, denoto que
o réu possui culpabilidade elevada, pois estava de posse de arma de fogo com registro de furto/roubo, conforme consta do B.O 2020.30425
(fls. 32/36-pdf). Não possui antecedentes criminais.
O réu possui conduta social desajustada, pois as provas testemunhais revelaram que é pessoa extremamente agressiva e possessiva no âmbito familiar, tendo uma das testemunhas relatado que HOZANO é agressivo até mesmo com o patrão dele, e por isso, tal circunstância deve ser valorada negativamente.
Não há elementos para inferir sobre a personalidade do acusado.
O motivo do crime é reprovável, pois ficou demonstrado que o réu HOZANO adquiriu ilicitamente a arma de fogo com a intenção de praticar o crime de homicídio em face da ex-companheira
. As circunstâncias do crime são normais à espécie e estão relatadas nos autos, nada tendo a se valorar.
A pena prevista para o respectivo crime é de 01 (um) à 03 (três) anos de detenção, e multa. Tendo em vista a existência de 3 (três) circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de detenção
, e pagamento de 140 (cento e quarenta) dias-multa, cada um equivalente à 1/30 do salário-mínimo vigente na época dos fatos, em observância ao disposto pelos artigos 49 e 60, ambos do Código Penal. Incide a atenuante da confissão, e por isso, atenuo a pena em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, passando a fixá-la então em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e pagamento de 116 (cento e dezesseis) dias-multa, cada um equivalente à 1/30 do salário-mínimo vigente na época dos fatos, em observância ao disposto pelos artigos 49 e 60, ambos do Código Penal. Não concorre nenhuma circunstância agravante. Quanto às causas de diminuição e aumento da pena, também não se fazem presentes, motivo pelo qual fica o réu condenado definitivamente à pena de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e pagamento de 116 (cento e dezesseis) dias-multa, cada um equivalente à 1/30 do salário-mínimo vigente na
época dos fatos, em observância ao disposto pelos artigos 49 e 60, ambos do Código Penal, pela prática do crime do art. 12 da Lei 10.826/03. IV.3 – Do concurso material – art. 69 do CP: Em sendo aplicada a regra disciplinada pelo artigo 69 do Código Penal, fica o sentenciado HOZANO DA SILVA REIS condenado, definitivamente, à pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses, e 15 (quinze) dias de detenção, e pagamento de 116 (cento e dezesseis) dias-multa, cada um equivalente à 1/30 do salário-mínimo vigente na época dos fatos, em observância ao disposto pelos artigos 49 e 60, ambos do Código Penal. V – DO REGIME INICIAL DE PENA, DETRAÇÃO, E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE: Em consonância com o disposto no art. 33, § 2º, “c”, c/c art. 33, §3º, ambos do Código Penal, levando-se em consideração as circunstâncias judiciais negativas dos crimes, deverá o sentenciado iniciar sua pena privativa de
liberdade em REGIME SEMIABERTO
[...]
. [Trechos da sentença condenatória vista no ID
156308957
].

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

E
,
na fixação da pena inicial, o juiz tem grande discricionariedade, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59 do Código Penal, isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o sentenciante indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer desses elementos.

Do édito judicial acima parcialmente reproduzido, constata-se que foi aferido desfavoravelmente ao apelante as seguintes circunstâncias judiciais:
culpabilidade, motivos do crime e conduta social.

É
sabido que a culpabilidade deve ser entendida como o juízo de reprovação social da conduta, devendo ser considerada apenas quando houver um excesso no cometimento do crime, com evidente extrapolação do tipo penal, sendo certo que a valoração negativa desse vetor deve ser
mantida
se o juízo de origem apresenta fundamento idôneo, baseado em elementos
que extrapolam
o tipo penal
do crime de ameaça
, como ocorreu
na
espécie, na medida em que
o apelante além amedrontar a vítima dizendo que a mataria
“de faca ou de revolver”
, enviava mensagens de texto, áudios e matérias jornalísti
cas de homicídio para
a
filha
de ambos. Além disso,
perseguia a ofendida quando ela saía para trabalhar.

Por sua vez,
a vítima teve que sair de casa, mudando-se para outra cidade, por medo de que as ameaças se concretizassem, motivos esses que evidenciam acentuada culpabilidade
do recorrente
.

Quanto aos motivos do crime, igualmente a insurgência não merece prosperar
, porquanto
ressai do conjunto fático-probatórios
que o
apelante não aceitava o término do relacionamento com a vítima.
De mais a mais
, a ofendida, durante seu depoimento judicial
,
confirmou a versão prestada na Delegacia de Polícia, de que o recorrente tinha ciúmes excessivos e que se disse para sua filha
de
ambos
que

“se eu
ver
sua mãe com outro homem, vou meter bala na cara dele e na cara dela também”
.

A propósito, s
obre a temática assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DENOTAM A MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA E JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PATAMAR PROPORCIONAL. REGIME INICIAL. RECRUDESCIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão
por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial
consciência da ilicitude, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem
ser utilizados para aumentar a pena-base.

Precedentes.

3.
Na espécie, os motivos do crime foram efetivamente mais graves, na medida em que as ameaças foram externadas em razão do término do relacionamento amoroso entre o paciente e a vítima, o que revela torpeza
, bem como pelas circunstâncias mais gravosas da prática delitiva, que ensejou a exposição da intimidade da ofendida.

4. A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes.

5. Hipótese em que a Corte local exasperou a pena-base em patamar que não excede a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínimas e máximas cominadas ao delito para cada circunstância judicial negativada, critério que se afigura proporcional.

Precedentes.

6. O regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a teor das Súmulas 440/STJ e 718 e 719/STF.

7. No caso, embora o paciente seja primário e tenha sido condenado a pena privativa de liberdade que não excede 4 anos de reclusão, a existência de circunstâncias judiciais desfavorável configura fundamento idôneo e suficiente para o recrudescimento do regime, revelando-se adequado o inicial semiaberto, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

8. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 652.779/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021,
DJe
de 20/9/2021).

Desse modo, percebe-se que a fundamentação utilizada
pel
o

prolator

da
sentença condenatória para negativação da culpabilidade e
dos
motivos do crime são idôneas e distintas, não havendo que se falar em violação ao princípio do
non bis idem
.

No tocante à conduta social do apelante
, aferida desfavoravelmente em ambos os crimes,
tem-se que tal variável diz respeito à avaliação do seu comportamento no convívio social, familiar e profissional, cuja análisefoi realizada adequadamente pela
sentenciante
, que justificou a negativação dessa elementar pelo fato de que
:

“
O réu possui conduta social desajustada, pois as provas testemunhais
revelaram que é pessoa extremamente agressiva e possessiva no âmbito familiar, tendo uma das testemunhas relatado que HOZANO é agressivo até mesmo com o patrão dele, e por isso, tal circunstância deve ser valorada negativamente
”
.
Sendo a
ssim, considerando que a conduta social do
recorrente
foi negativada com base em dados concretos extraídos
destes
autos, deve ser mantida a análise pejorativa desse elemento octogonal.

Deveras, e
m relação a essa circunstância judicial,
este
Tribunal de Justiça,
assim se posicionou
:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – AMEAÇA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PENA-BASE NO MÍNIMO – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL – DECLARAÇÕES DA ENTEADA DO RÉU – HÁBITO DE INGESTÃO DE ÁLCOOL E AGRESSIVIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA NO ÂMBITO FAMILIAR – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME IDONEAMENTE FUNDAMENTADAS – ORFANDADE DE UMA ADOLESCENTE E DOIS INFANTES – 2. HOMICÍDIO COMETIDO NA PRESENÇA DE DESCENDENTE – FRAÇÃO MÁXIMA DE 1/2 APLICADA – REDUÇÃO – IMPERTINÊNCIA – VÍTIMA ESFAQUEADA ENQUANTO AMAMENTAVA O FILHO DE 10 MESES – FRAÇÃO MÁXIMA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
São suficientes para demonstrar a reprovável conduta social do réu, as declarações da sua enteada, de que ele tinha o hábito de ingerir bebida alcoólica, era muito agressivo e xingava constantemente a vítima, o que revela um comportamento deveras negativo no ambiente familiar e em sociedade
;

Além disso, por não ser consequência natural do crime de homicídio, a orfandade dos filhos da vítima, dois deles em tenra idade, é capaz de conduzir a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, uma vez que os filhos foram privados do convívio e criação com a mãe, que lhes prestaria auxílio financeiro e emocional;

2. Se o crime foi cometido, não apenas na presença de descendente da vítima (filho de 10 meses), mas se ela o segurava no colo amamentando-o quando o apelante a esfaqueou – e a criança permaneceu em cima do corpo sem vida da mãe, banhada em sangue, até que chegasse alguém para tirá-la daquele cenário – é perfeitamente possível a incidência da fração máxima prevista no art. 121, § 7º, III, do CP.

(N.U 0002635-77.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022)
.
Destacamos

No que concerne ao
quantum
de aumento
da
s
pena
s
aplicada
s
ao apelante
, impende registrar que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria.

Daí por que o

m
agistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a
pena
mais adequada para repressão e prevenção do crime, não se descurando da essencial fundamentação.

A respeito do tema, este Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento nos seguintes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

O

julgador
, ao
aferir as circunstâncias judiciais, exasperou a pena inicial do apelante em
2
(
dois
) meses
, para o crime de ameaça
, aumentando-a em 100%
(cem por cento)
para cada um dos elementos octogonais pejorativamente valorados
e 9 (nove) meses, para o crime de posse
irregular
de arma de fogo
, circunstância
s
, essa
s
, que demonstra
m
desproporcionalidade na aplicação da
s
pena
s
. Desse modo, sem embargo de fundamentação lançada ser idônea para exasperar a
s
pena
s
inicia
is
, como acima foi asseverado, o quantitativo de aumento deve ser readequado
,
eis que não se verifica qualquer motivo para a majoração que foi fixada na sentença condenatória.

N
o que concerne ao abrandamento do regime do cumprimento da pena impost
a ao apelante
, verifica-se que a pretensão

não merece prosperar, uma vez que o magistrado assim agiu em razão da aferição negativa
da culpabilidade,
dos
motivos do crime e
da
conduta social
, isso significando dizer que o regime deve ser mantido no inicial
semiaberto
, com fulcro no art. 33, § 2º,
c
e § 3º do Código Penal.

O
apelante
pretende, ainda,

a
aplica
ção

d
atenuante da confissão espontânea, com relação ao crime de posse irregular de arma de fogo, para que a atenuante conduza a pena intermediária para o mínimo legal, entretanto, apesar de
reconhecida e aplicada na segunda fase dosimétrica pelo

sentenciante
,
a condução da pena para o mínimo
legal
não se mostra possível diante do aumento operado na primeira fase da dosimetria da pena.

Diante do exposto, passo a redimensionar
as

penas
imposta
s
a
Hozano
da Silva Reis
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI da Constituição Federal da seguinte forma:

Do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal)

Na primeira fase, considerando a manutenção da análise desfavorável da
culpabilidade,
dos
motivos do crime e
da
conduta social, tenho por justa a fixação da pena-base em 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase ausentes agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição e de aumento a serem consideradas

razão pela qual estabeleço a pena final
em
1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Do crime de posse
irregular
de arma de fogo
de uso permitido
(art. 12 da Lei n. 10.826/03)

Na primeira fase, considerando a manutenção da análise desfavorável da
culpabilidade,
dos
motivos do crime e
da
conduta social, tenho por justa a fixação da pena-base em 1 (um) ano
e
6
(
seis
)
meses
de detenção
e 15 (quinze) dias-multa
.

Na segunda fase
,

presente a atenuante da confissão espontânea aplico a fração de 1/6
(um sexto)
,
resultando a
pena intermediária
de
1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição e de aumento a serem consideradas

razão pela qual estabeleço a pena final
em
1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção
e 12 (doze) dias-multa
.

Considerando o concurso material de crimes fixo a pena definitiva em 1
(um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias e 12 (doze)
dias-multa.

No que tange ao regime de cumprimento de pena, mantenho o inicial
semiaberto
, conforme estabelece o art. 33, §
2
º,
c
e §3º c/c art. 59 do Código Penal
,

tendo em vista que
o apelante
ostenta três circunstância s judicia is desfavoráve is
.

Por se tratar de crimes cometidos com violência e grave ameaça contra a pessoa, deixo de efetuar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em parte
com o parecer ministerial,
d
o
u parcial
provimento
ao recurso manejado por
Hozano
da Silva
Reis
,
para reduzir as penas iniciais
,
r
edimensionando sua pena definitiva para

1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
de detenção
e 12 (doze) dias-multa

a ser calculada em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos pela prática do crime de
posse
irregular
de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/03), mantidos o regime inicial
semiaberto
,
bem como os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023